Tribunal: TJMT
Processo: 0030088-77.2017.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030088-77.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIELE BIANCHINI - CPF: 049.479.279-50 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), FLAVIA VIERO ANDRIGHETTI BORGES - CPF: 817.404.841-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO -

APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO REJEITADO.

1-

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

2-

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, eis que fundamentou de forma precisa quanto à legalidade da negativa da Seguradora em efetuar o pagamento do seguro de vida, diante da embriaguez do Segurado que contribuiu para o sinistro, de modo que não há falar em omissão ou nulidade do julgado.

3- Tendo em vista caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do atual CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Josiele Bianchini
, com objetivo de sanar alegada omissão no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante e manteve inalterada a sentença proferida no Juízo de origem.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso, eis que não se pronunciou sobre a tese referente à Carta Circular da SUSEP n.o 08/2007, que veda a exclusão de cobertura nos casos de embriaguez do segurador, no contrato de Seguro de Vida.

Afirma que o exame de tal matéria é imprescindível para o julgamento da lide, de modo que deve ser enfrentada por esta Câmara Julgadora.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

Diante do pedido de atribuição de efeito modificativo, foi oportunizada vista à parte adversa, ocasião em que a Embargada pugnou pela rejeição dos Declaratórios (ID. 31025959).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020